Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-89.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
Ausente nulidade no leilão extrajudicial, ante a regularidade na constituição em mora do devedor e a sua intimação, nos termos do art. 27, § 2o - A, da Lei 9.514/97.